Tribunal: STF
Processo: RHC 182526
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Mislene Oliveira da Silva, impugnando acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 547.354/DF.
     Consta nos autos que a recorrente, cumprindo pena de 10 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão em regime semiaberto, cometeu falta disciplinar de natureza grave (pois ela portava substância entorpecente para consumo pessoal), sendo decretada pelo Juízo de primeiro grau a regressão da sentenciada para o regime fechado (eDOC 1, p.56) e mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJ/DFT, no julgamento de agravo em execução. (eDOC 1, p. 136-138)
     Inconformada, a defesa então impetrou habeas corpus no STJ, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (eDOC 1, p. 172)
    No presente recurso ordinário a defesa alega que o reconhecimento de falta grave em razão da pratica do crime de porte de entorpecente para consumo pessoal é desproporcional, tendo em vista que traz consequências que ultrapassam as próprias medidas fixadas pela Lei 11.343/2006 em seu artigo 28, que não prevê a imposição de pena privativa de liberdade.
     Requer, portanto, a anulação da decisão que homologou a falta grave.
    É o relatório
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Conforme previsto no caput do art. 52 da Lei de Execução Penal, a pratica de qualquer crime doloso constitui falta grave, não sendo feita nenhuma distinção entre delitos de menor ou maior potencial ofensivo. Na espécie, a recorrente foi flagrada portando entorpecente no interior do estabelecimento prisional no qual cumpre pena, o que de fato configura falta disciplina de natureza grave.
    O porte de droga para uso pessoal não deixou de ser crime apenas por não ter sanção privativa de liberdade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se ainda que a aplicação das sanções cominadas à falta grave pelo cometimento do crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é desproporcional, pois o consumo de droga perante a comunidade carcerária fomenta a prática de crimes mais graves, além de ocasionar efeitos lesivos à saúde dos presos, tutelados pela Estado.
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:
    Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de nulidade da homologação da falta grave sem prévia audiência. Inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Execução penal. Porte de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Configuração de falta grave. Regimental não provido”.(HC 139071 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)
    Por essa razão, desprovejo o recurso.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente